Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, CPC). TABELA DA OAB/DF (ART. 85, § 8o-A) – PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por RESIDENCIAL VALE DAS LARANJEIRAS contra o Acórdão no 2036504 (Apelação Cível), que fixou honorários sucumbenciais de forma autônoma para a ação principal e para a reconvenção, por equidade (art. 85, § 8o, CPC), afastando a vinculação à tabela da OAB/DF (art. 85, § 8o-A). O Embargante alega omissão quanto às teses de bis in idem (inexistência de dois honorários autônomos) e enriquecimento sem causa, bem como contradição/omissão sobre a proporcionalidade dos honorários (R$ 3.557,80 e R$ 1.768,90; total R$ 5.326,70), por superarem o valor da causa (R$ 1.000,00). O Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios e requer multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, c/c art. 81, § 2o, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto às teses de bis in idem e enriquecimento sem causa relacionadas à autonomia dos honorários entre ação principal e reconvenção; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na proporcionalidade dos honorários fixados por equidade em montante superior ao valor da causa; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado explicita a autonomia da fixação de honorários para a ação principal e para a reconvenção, rechaçando, de forma lógica e suficiente, as teses de bis in idem e enriquecimento sem causa.
5. Não se configura bis in idem porque ação principal e reconvenção são demandas autônomas, com causas de pedir, pedidos e sucumbências próprios, remunerando trabalhos advocatícios distintos segundo o princípio da causalidade.
6. O órgão julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos quando já tenha encontrado fundamento suficiente e incompatível com a pretensão rejeitada (art. 489, § 1o, IV, CPC).
7. Inexiste contradição na proporcionalidade: reconhecido que o valor da causa (R$ 1.000,00) é muito baixo, é cabível a fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC), que não se vincula matematicamente ao valor da causa.
8. A orientação do STJ no Tema Repetitivo no 1.076 (REsp 1.850.512/SP) baliza a aplicação da equidade, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o juízo de proporcionalidade já motivado.
10. Ausente dolo processual ou intuito manifestamente protelatório, é incabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC; aplica-se, por analogia, a diretriz da Súmula 98 do STJ de que, por si, os embargos não têm caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão afirma expressamente a autonomia dos honorários entre ação principal e reconvenção, repelindo, por incompatibilidade lógica, as teses de bis in idem e de enriquecimento sem causa.”; “2. Em causa de valor muito baixo, é legítima a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, CPC), sem vinculação obrigatória à tabela da OAB/DF (art. 85, § 8o-A, CPC), desde que motivada.”; “3. Divergência quanto ao juízo de proporcionalidade não caracteriza omissão ou contradição e não autoriza embargos declaratórios para rediscutir o mérito.”; “4. Não havendo propósito manifestamente protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2o; 81, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 90, § 4o; 489, § 1o, IV; 494, I; 6o; 9o e 10. CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, Súmula 98.